Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-70.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700452-70.2023.8.07.0008 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: L. O. P. REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. NULAS DE PLENO DIREITO. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA MANIFESTAMENTE ABUSIVA. RECUSA INJUSTA DE TRATAMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PLENAMENTE JUSTIFICADA. 1. A aplicabilidade das normas do CDC e a sua prevalência sobre as cláusulas contratuais comuns é entendimento amplamente referendado pelos tribunais, incluindo os contratos com planos de saúde, seguradoras e outros serviços correlatos. As cláusulas contratuais que se mostrarem abusivas ou que colocarem o consumidor em desvantagem exagerada são consideradas nulas de pleno direito, conforme disposto nos artigos 51 e 52 do CDC. 2. Em situações onde o plano de saúde recusa cobertura a um procedimento de urgência sob a alegação de período de carência, seja para atendimento ambulatorial, seja para internação, tal recusa é manifestamente abusiva, além de colocar em risco a proteção da saúde, vida e segurança do consumidor, que são direitos básicos estabelecidos pelo código. 3. Diferentemente do que ocorre com o mero dissabor pelo descumprimento contratual comum, a recusa injusta de tratamento provoca ofensa a valores morais, aflição e desespero, sobretudo diante de situação de enfrentamento a doença grave, daí que a condenação em danos morais é plenamente justificada. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, caput, todos do Código Civil, sustentando que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. Aduz que todos os procedimentos realizados pela operadora recorrente foram feitos em consonância com as normas reguladoras, como também com a anuência da própria parte recorrida, não havendo o que se falar em cometimento de ato ilícito. Pugna, assim, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, ainda, a minoração da verba honorária sucumbencial, sem, contudo, apontar os dispositivos legais que entende malferidos nesse aspecto. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, caput, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018; e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação ao pedido de redução do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030